Tribunal: TJSP
Processo: 1022368-76.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A DÍVIDA E A REQUERIDA – AUTORA QUE TRAZ APENAS TELA DE SISTEMA INTERNO PARA EMBASAR SEU PLEITO – COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO JUNTADOS PELA APELADA – SENTENÇA MANTIDA – CORRETA APLICAÇÃO DO §8o DO ARTIGO 85, CPC, NA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A DÍVIDA E A REQUERIDA – AUTORA QUE TRAZ APENAS TELA DE SISTEMA INTERNO PARA EMBASAR SEU PLEITO – COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO JUNTADOS PELA APELADA – SENTENÇA MANTIDA – CORRETA APLICAÇÃO DO §8o DO ARTIGO 85, CPC, NA ORIGEM, FACE RESULTADO ÍNFIMO QUE INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO TRARIA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022368-76.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA, é apelada
ADRIANA SERRA DA CRUZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022368-76.2016.8.26.0114 -Voto no 35.088
2
APELAÇÃO No 1022368-76.2016.8.26.0114
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
S/A SANASA
APELADA: ADRIANA SERRA DA CRUZ
VOTO No 35.088
AÇÃO
DE
COBRANÇA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
–
CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS FORNECIMENTO DE ÁGUA AUSÊNCIA DE NEXO
ENTRE A DÍVIDA E A REQUERIDA AUTORA QUE TRAZ APENAS TELA
DE
SISTEMA
INTERNO
PARA
EMBASAR
SEU
PLEITO

COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO JUNTADOS
PELA APELADA
SENTENÇA MANTIDA
CORRETA APLICAÇÃO DO
§8o DO ARTIGO 85, CPC, NA ORIGEM, FACE RESULTADO ÍNFIMO QUE
INCIDÊNCIA
DO
§2o
DO
MESMO
DISPOSITIVO
TRARIA

HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL
APELO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 225/226
(aclarada pela decisão de fls. 238/239), cujo relatório adoto, que julgou
improcedente a ação de cobrança. Arca a sucumbente com custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado. Afirma
que o serviço ora cobrado foi solicitado pela recorrida em seu nome,
conforme tela de sistema interno trazida aos autos. Aduz que os
documentos que instruem a inicial constituem provas suficientes da
existência dos débitos, incontroversos seus valores e devidamente
comprovado o prejuízo. Reclama dos honorários advocatícios H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022368-76.2016.8.26.0114 -Voto no 35.088
3
estipulados em sentença, pedindo aplicação do §2o do artigo 85 do CPC
ao caso.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Extrai-se dos autos que a autora cobra débito em aberto
referente aos serviços de abastecimento de água prestados ao imóvel
indicado na exordial, atribuindo à recorrida responsabilidade pela dívida
narrada.
Sem razão, contudo.
Conforme destacado pelo juízo “a quo”, a apelante não traz
nenhuma prova contundente de que a requerida efetivamente se
utilizou de seus serviços. Único elemento que traz para embasar sua
cobrança é informação constante de seu sistema interno (fls. 220).
A ré, por sua vez, junta comprovantes de residência de
2003 e 2014 (fls. 206/207) com o mesmo endereço, diverso daquele
cuja unidade a requerente especifica na inicial, inexistente qualquer
indício apontando que tenha morado em outro, especialmente no
logradouro indicado pela apelante.
Note-se ainda que em sua exposição a recorrente nada traz
de relevante para impugnar tais documentos ou de alguma forma
associar o débito à pessoa da demandada, restringindo-se a discorrer
sobre sua existência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022368-76.2016.8.26.0114 -Voto no 35.088
4
Assim, unilateral o singular indício trazido à baila pela
apelante, este cede diante da robusta prova acostada pela requerida em
sentido contrário, tornando de rigor a manutenção da sentença
Verba honorária sucumbencial foi corretamente arbitrada
com fundamento no §8o do artigo 85 do CPC, posto que, caso aplicado
o §2o do mesmo dispositivo, eventual montante alcançado seria ínfimo
diante dos critérios nele contidos.
Aliás, presentes os requisitos para tanto, majoro os
honorários advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos
recursais (conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o
patamar de R$ 1.200,00.
Nego provimento ao recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica